Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLAS GUIMARAES DA SILVA, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade da justiça. Considerando que a demanda tem origem em processo oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46